Tribunal: TJPA
Processo: 0020935-31.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020935-31.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0020935-31.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS

DEFENSORIA PÚBLICA: TANIA LOSINA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, por meio de Videoconferência no dia 14 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS
, contra sentença (fls. 324/335, ID: 5799711), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, a pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 18.10.2018, ID: 5799674), em síntese, que no dia 19 de setembro de 2018, por volta das 18h, o apelante na companhia de Rodrigo Lisboa Ribeiro, ambos em uma motocicleta, mediante uso de arma de fogo, subtraíram um (1) aparelho celular da vítima Wendel Ramon de Sousa e Sousa. Consta dos autos que, por volta das 18h20min, os policiais militares JADER PEREIRA XAVIER, ANDERSON SÉRGIO MIRANDA DE MIRANDA e AUGUSTO FERREIRA DINIZ realizavam ronda ostensiva na VTR 2006, quando avistaram os denunciados trafegando de motocicleta que ao visualizarem a guarnição, tentaram empreender fuga pela Rua Mucajás, jogaram um objeto não identificado ao chão, mas foram interceptados na Tv. 03 de Maio. Logo em seguida, o policial ANDERSON se dirigiu ao local onde o objeto fora abandonado e encontrou o aparelho celular LG K10. Diante do ocorrido, a vítima se deslocou até a delegacia de polícia, onde reconheceu os denunciados como autores do delito, além da motocicleta utilizada no roubo
.

Em razões recursais
(ID 10490661), o recorrente pugnou pelo direito de
redução da pena aquém do mínimo legal, conforme arts. 65 e 66 do CPB, pelo apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, assim, diante da menor idade relativa, é de rigor a aplicação de tal atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do que dispõe o art. 65, inc. I, do Código Penal, considerando assim o afastamento da Súmula 231 do STJ, pela inconstitucionalidade do enunciado da Súmula.

Em sede de contrarrazões
(ID 11388223), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do recurso de apelação
,
apesar de verificar a existência de circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, deixou de valorá-la em virtude de ter aplicado pena-base no mínimo legal para o crime de roubo.

Nesta instância superior
(ID 11650903), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão de Videoconferência.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Lucas Henrique Martins Passos, contra sentença (08.04.2020, ID: 5799711), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, a pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa.

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria da pena apesar de presente a atenuante da menoridade, deixou-se de valorá-la, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento previstas no §2º, II e §2º-A, I, razão pela qual em observância ao § único do artigo 68 do CP, aumentou-se em 2/3, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade), o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 28/09/2021).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 15/03/2023